Tribunal: TJMT
Processo: 1021733-53.2022.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021733-53.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Compulsória]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[GERALDO JOAO RIBEIRO - CPF: 261.547.306-91 (RECORRENTE), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1021733-53.2022.8.11.0001

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente(s):
Estado de Mato Grosso

Recorrido(s):
Geraldo João Ribeiro

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
30/03/2023

Ordem: 12

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE DEMORA NA FINALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE INATIVIDADE COMPULSÓRIA – INEXISTÊNCIA DE DELONGA INJUSTIFICADA POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Na situação apresentada, não houve comprovação de que o lapso exíguo de tempo, inferior a um mês, e, ainda assim devidamente remunerado a tempo e modo devidos pelo demandado, não configura demora injustificada da Administração Pública em analisar a concessão de aposentadoria compulsória do autor.

RELATÓRIO

Cuida-se se Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso ante sentença em ação de cobrança que, julgando procedentes os pleitos iniciais, condenou o reclamado a pagar a importância de R$ 9.504,08 (nove mil, quinhentos e quatro reais e oito centavos) a título de danos materiais ao autor, por este ter trabalhado 28 (vinte e oito) dias a mais, após efetivados os requisitos para sua aposentadoria compulsória, diante da demora administrativa do recorrente em processar o pedido do aludido benefício.

A parte recorrente pugna pela reforma da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados improcedentes, sustentando que o recorrido não comprovou, “de forma inconcussa”, o trabalho no período alegado, após completar 75 (setenta e cinco) anos.

Contrarrazões apresentadas no ID 152177683.

Instado a se manifestar, o Ministério Público Estadual que atua perante esta E. Turma Recursal opinou oralmente em sessão pelo desinteresse na intervenção do feito, tendo em vista a inexistência de interesse público.

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia dos presentes autos cinge-se em analisar a possibilidade de responsabilização da Administração pelo atraso na concessão de aposentadoria compulsória ao servidor, que continuou a laborar após ter preenchidos os requisitos legais para a sua transferência para a inatividade.

O autor, servidor público estadual, ajuizou a presente demanda visando a condenação do recorrente ao pagamento de indenização pelo período de trabalho compreendido entre 28 (vinte e oito) dias da data que completou 75 (setenta e cinco) anos (13/12/2021) e a efetiva publicação da sua aposentadoria (10/01/2022), alegando demora injustificada da ré para a concessão do benefício.

É cediço que a aposentadoria compulsória, tal qual se afere da própria nomenclatura a ela concedida, é obrigatória e automática
. A jurisprudência tem sido pacífica no sentido de que, em tendo essas características, deve a Administração Pública providenciar que ela seja implementada de imediato, independendo de pedido do servidor
(STJ, EDcl nos EDcl no REsp 1.310.034/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 16/11/2015; STF, RE 871.957/PR, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/05/2016).

Acerca da concessão de aposentadoria aos servidores públicos estaduais, art. 140-A § 1º, da Constituição do Estado de Mato Grosso dispõe:

Art. 140-A
O Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e será regido pelas normas previstas nesta Constituição.
(Acrescentado pela EC
92/2020
)

§ 1º O servidor abrangido por regime próprio de previdência social será aposentado:

I -
compulsoriamente
, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição,
aos 75 (setenta e cinco) anos de idade
, na forma estabelecida em lei complementar federal;

O Estatuto dos Servidores do Estado prevê a aposentadoria compulsória automática, a partir do dia seguinte àquele em que o servidor atingir 75 (setenta e cinco) anos,
verbis
:

Art. 214
. A aposentadoria compulsória será automática e declarada por ato com vigência a partir do dia imediato àquele em que o servidor atingir a idade limite de permanência no serviço ativo.

Não se desconhece a jurisprudência dominante de que
a demora injustificada e excessiva da Administração
em analisar o pedido de aposentadoria gera o dever de indenizar o servidor, que foi obrigado a continuar exercendo suas funções de maneira compulsória
. (Precedentes: AgRg nos EDcl no REsp n. 1.540.866/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 12/2/2016; AgRg no REsp 1.469.301/SC, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 3/11/2014).

Entrementes, na situação apresentada constata-se que
não houve comprovação de que o lapso temporal entre o cumprimento dos requisitos legais para concessão de aposentadoria do autor e a sua efetiva implementação transcorreu em razão de desídia ou qualquer ato ilícito por parte da Administração Pública.

In casu
, infere-se que o autor completou 75 (setenta e cinco) anos de idade no dia 13/12/2021, sendo que sua aposentadoria foi concedida pela Administração em 10/01/2022,
sendo que o lapso de tempo de pouco menos de 1 (um) mês, não é, por si só, suficiente para demonstrar a ocorrência de demora excessiva, quanto mais injustificada
.

Em situações análogas, o próprio STJ já afastou o direito à indenização, como exemplifico:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 12 E 489, V E VI DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. APOSENTADORIA. INDENIZAÇÃO PELA DEMORA NA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PEDIDO INDEFERIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DEMORA INJUSTIFICADA, DO DANO E DO PREJUÍZO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO PELA ALÍNEA A. DISSÍDIO PRETORIANO PREJUDICADO. 1. Preliminarmente, constata-se que não se configura a ofensa aos arts. 12 e 489, V e VI do Código de Processo Civil/2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada. 2. No enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem consignou (fl. 107, e-STJ): "Entretanto, na situação apresentada constato que não houve comprovação de que o lapso temporal entre o cumprimento dos requisitos legais para concessão de aposentadoria do autor e a sua efetiva implementação transcorreu em razão de desídia por parte da Administração Pública. Deveras, infere-se que o autor completou 30 anos de serviço público no dia 05.04.2012, sendo que sua aposentadoria foi concedida pela Administração em 15.08.2012, sendo que o lapso de tempo de pouco mais de 3 meses não é, por si só, suficiente para demonstrar a ocorrência de demora, quanto mais injustificada. Isto porque, em que pese a previsão de concessão de aposentadoria compulsória do militar no momento em que este completa 30 anos de serviço, é necessário a realização de todos os trâmites administrativos para a sua implementação, não sendo esperado que esta seja concedida no mesmo dia da configuração de seus requisitos. Neste diapasão, constato que não há nos autos sequer argumentação a respeito na demora do trâmite administrativo do processo de concessão de aposentadoria por algum ato ou omissão do Poder Público, limitando-se o autor a afirmar que a aposentadoria deveria ter sido concedida automaticamente e não o foi. Assim, tenho que não se mostram configurados os requisitos da responsabilidade subjetiva aplicável ao caso, na medida em que o autor não se desincumbiu de comprovar a existência de demora injustificada apta a ocasionar dano. Ademais, não é demais ressaltar que o militar, no tempo extra em que continuou em atividade, percebeu a devida remuneração, não havendo que se falar em ocorrência de qualquer dano financeiro ao servidor." 3. Como claramente se verifica na vasta referência aos fatos e provas do processo, não há como infirmar as conclusões do Tribunal de origem sem arredar as premissas fático-probatórias sobre as quais se assentam, o que é vedado nos termos da Súmula 7/STJ. 4. Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea a do permissivo constitucional. 5. Recurso Especial não conhecido.

(STJ - REsp: 1686088 MS 2017/0161260-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/10/2017)

Nesse sentido, trago jurisprudências desta Corte de Justiça,
in verbis
:

PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS - DEMORA NA CONCESSÃO DA APOSENTADORIA – DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO - RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
. Para a configuração da responsabilidade civil por danos materiais, não se pode olvidar que ela depende de comprovação concreta da sua ocorrência. Dessa forma, considerando que a servidora permaneceu em atividade e foi devidamente remunerada, não há que se falar em dano material.

(...)

3. Sentença mantida e recurso desprovido.

(TJ-MT 10297356220178110041 MT, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 12/04/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/05/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR RECURSO ADESIVO INTEMPESTIVO – MÉRITO - APOSENTADORIA – DEMORA NA CONCESSÃO – 12 MESES E 18 DIAS – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA -
NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE DEMORA INJUSTIFICADA
- SITUAÇÃO NÃO COMPROVADA RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO AFASTADA - AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. (...)

O descontentamento da autora em face da demora em conceder a aposentadoria não pode ser entendido como dano moral, pois não ficou demonstrado o nexo causal entre a conduta do Estado e o suposto dano sofrido
.
Não havendo comprovação de que ocorreu demora injustificada no lapso temporal entre o pedido de aposentadoria e a concessão de aposentadoria, razão pela qual não há falar em desídia por parte da Administração Pública e, consequentemente, em dever de indenizar. No tocante aos danos materiais, não se pode olvidar que eles dependem de comprovação concreta da sua ocorrência.
Dessa forma, considerando que a servidora permaneceu em atividade e foi devidamente remunerada, não há falar em dano material a ser ressarcido.

(TJMT, APELAÇÃO / REMESSA NECESÁRIA Nº 168903/2016, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Relatora: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, data de Julgamento: 11/12/2018)

Ainda, por oportuno, ressalta-se que a jurisprudência desta Egrégia Turma Recursal invocada pelo magistrado na sentença recorrida, não guarda relação direta com o caso em exame, pois trata de situação em que a servidora pública comprovou haver laborado durante todo o mês de julho (durante dezenove dias)
após ter sido compulsoriamente aposentada
, sem que lhe fosse comunicado e sem que houvesse o recebimento de contraprestação pecuniária equivalente aos dias laborados a mais.

Ademais, no caso em comento, o servidor, no período adicional em que permaneceu em atividade laboral, efetivamente recebeu remuneração, tal como se verifica no holerite juntado pelo próprio autor na petição inicial, inexistindo, portanto,

ocorrência de qualquer dano financeiro ao recorrido.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que tempestivo, e, no mérito,
dou-lhe provimento
para reformar a sentença impugnada e
julgar improcedente
a pretensão inicial, nos termos do artigo
487
,
I
, do
Código de Processo Civil
.

Sem custas e honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2023